Tribunal: TJBA
Processo: 8034296-28.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034296-28.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KIVO NEVES COSTA

Advogado(s)
:
LARISSA LIMA SOUSA DA SILVA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
EM FACE DO
DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DO SPSM
–
NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
APRESENTADA –
CUSTAS PAGAS

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS IMPETRADOS QUE SE RECHAÇA

– SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – ANÁLISE DA MATÉRIA QUE DEMANDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE -
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE –
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUMULA 266/ST
F
– SEGURANÇA DENEGADA

1
. A impugnação a assistência judiciária gratuita apresentada pelo Estado
não merece conhecimento tendo em vista que o pedido foi negado, sendo recolhidas as custas judiciais
.

2. Há legitimidade passiva do Secretário da Administração e do Governador do Estado da Bahia na forma do art. 1º, da lei 12.016/2009, por disporem os mesmos dos meios necessários para executar a ordem emanada no caso de concessão da segurança pelo Judiciário.

3
. O presente mandado de segurança discute os descontos nos proventos da parte impetrante referente ao SPSM – Sistema de Proteção Social dos Militares, passando a solução da ação pela
declaração de inconstitucionalidade

de dispositivos
das leis federal
13.954/2019
e estadual
14.265/2020.

4
. A
Súmula 266, do STF
estabelece que
"
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
".

5
.
Ainda c
onforme entendimento fixado pelo STJ na formação do TEMA 430 "no pertinente a impetração de ação mandamental contra lei em tese, a jurisprudência desta Corte Superior embora reconheça a possibilidade de mandado de segurança invocar a inconstitucionalidade da norma como fundamento para o pedido, não admite que a declaração de inconstitucionalidade, constitua, ela própria, pedido autônomo”.

6
.
N
ão há
necessidade de sobrestamento em vista do IRDR 8017109-75.2020.8.05.0000, tendo em vista que a denegação na hipótese dos autos se dá sem análise do mérito em vista do acolhimento da preliminar de inadequação da vi
a
eleita.

7. Segurança denegada
extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009 e art. 485, IV, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034296-28.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
KIVO NEVES COSTA
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
NÃO CONHECER

d
a impugnação à assistência judiciária gratuita,
AFASTAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

e
DENEGAR A SEGURANÇA
extinguindo o processo sem resolução do mérito
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .